Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE.

I - Inexiste ilegalidade na busca pessoal quando as provas dos autos demonstram que, visto pelos policiais saindo de uma residência, na madrugada, ao avistar a viatura policial o apelante entrou rapidamente em um veículo e empreendeu fuga, o que gerou fundada suspeita de prática de conduta ilícita e determinou a busca pessoal e veicular.

II - A materialidade e a autoria do crime de furto descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, mormente pela confissão judicial do réu, que foi corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido.